Tribunal: TJDFT
Processo: 0052115-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052115-70.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO SOARES DE LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para se manifestar acerca da informação de pagamento feita pelo Distrito Federal (ID 69193976), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator